Tribunal: TJPA
Processo: 0805058-65.2021.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-12-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0805058-65.2021.8.14.0028

APELANTE: FABIO JUNIOR DE SOUSA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Violência doméstica. Lesão corporal. Palavra da vítima corroborada por provas técnicas. Suficiência probatória. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1.

Apelação penal interposta por FABIO JUNIOR DE SOUSA contra sentença do Juízo da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Marabá/PA, que o condenou como incurso no art. 129, § 9º, do Código Penal (lesão corporal em contexto de violência doméstica), à pena de 1 (um) ano de detenção, em regime inicial aberto, com suspensão condicional da pena, nos termos do art. 77 do CP. O apelante pleiteia absolvição, alegando ausência de dolo e insuficiência de provas.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em determinar se há nos autos provas suficientes para manter a condenação do apelante pelo crime de lesão corporal no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos do art. 129, § 9º, do Código Penal.

III. Razões de decidir

3.

A materialidade do delito encontra-se comprovada por laudos periciais que atestam traumatismo cranioencefálico, fraturas faciais e múltiplas lesões na região ocular da vítima, além de registros fotográficos das agressões e documentação hospitalar referente à internação em UTI por cinco dias.

4.

A autoria é confirmada pelo depoimento da filha do casal, que, embora não tenha presenciado diretamente a agressão, ouviu o som do golpe, viu a mãe caída e ferida no chão e presenciou o comportamento evasivo do réu, que deixou o local logo após o ocorrido.

5.

A versão do apelante, no sentido de que a vítima teria caído, é isolada e refutada pelas demais provas, especialmente pelo conjunto dos laudos técnicos e pelo comportamento do apelante após os fatos, que não prestou socorro e evadiu-se do local.

6.

A alegação de insuficiência de provas não se sustenta, pois, o conjunto probatório — declarações da vítima, laudo técnico e circunstâncias do delito — é suficiente e adequado para embasar a condenação, sendo aplicável o entendimento do STJ de que, em crimes dessa natureza, a palavra da vítima assume especial importância.

IV. Dispositivo e tese

7.

Recurso desprovido.

____________________________

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 129, § 9º; 77; CPP, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 2.462.460/SP, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 04.06.2024, DJe 06.06.2024; STJ, AgRg no AREsp 2.206.639/SP, rel. Min. Jesuíno Rissato (Des. Conv. TJDFT), Sexta Turma, j. 20.02.2024, DJe 23.02.2024.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer do recurso e lhe negar provimento
, na conformidade do voto do relator.

Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de apelação penal interposta por
FABIO JUNIOR DE SOUSA
,

inconformado com a r. sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da
VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE MARABÁ
(id 27693533), que o condenou pelo delito do art. 129, §9º do CP (
lesão corporal
) – a pena de
01 (um) ano de detenção (conforme redação vigente à época dos fatos),
a ser cumprida em regime inicial aberto.

A execução da pena restou, ainda, suspensa, nos termos do art. 77 do CP.

Em suas
razões
, pede sua
absolvição
, sob argumentos de ausência de dolo, afirmando que
jamais teve a intenção de lesionar sua ex companheira
, fragilidade e insuficiência probatória (ID 27693558)
.

Em
contrarrazões
,
o
dominus litis
manifestou-se pelo
não

provimento
da apelação (ID 27693563).

Nesta superior instância, o
custos legis
se manifestou pelo
desprovimento
do presente recurso (ID 28823992).

É o relatório.

Sem revisão, nos termos do art. 610 do CPP.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço

do

apelo.

Consta da sentença:

“(...) Narra a denúncia que, no dia 22/05/2021, nesta cidade, a ofendida estava trabalhando no salão de beleza do qual é proprietária, anexo à sua residência, fazendo o cabelo da adolescente Larissa Vitória Araújo Monteiro. Enquanto se ocupava com o cabelo de sua cliente, o acusado, em outro cômodo, começou a brigar e bater em sua filha Alíssia, pois ela havia postado um vídeo dançando no aplicativo “Tik Tok”.

Diante disso, a ofendida interveio, chamando a atenção do réu e dizendo que ele não deveria bater em Alíssia, apenas conversar. A discussão entre o casal tornou-se acalorada, momento em que a vítima tentou arranhar o réu e este, por sua vez, passou a desferir vários socos na face da ofendida, fazendo com que ela caísse desacordada no chão.

Ressalta-se que as agressões perpetradas pelo réu causaram traumatismo crânio-encefálico leve e fratura na face da vítima, tendo esta ficado internada por cinco dias na UTI do Hospital Municipal de Marabá, conforme documentos médicos acostados ao inquérito policial.

São os fatos contidos na denúncia, a qual foi recebida em 29/01/2022. (...)”

São os fatos.

A defesa pede a absolvição do recorrente, sob alegações de ausência de dolo, fragilidade e insuficiência probatória.

Anoto não lhe assistir razão.

Com efeito, tanto a materialidade como a autoria do delito se encontram bem comprovadas nos autos, pelas firmes e coesas declarações das testemunhas, corroboradas pela prova técnica, senão vejamos.

Laudos médicos anexados nos ids de origem 34240974; 34240977; 34240985; 34240986, indicam que a vítima sofreu traumatismo cranioencefálico moderado e fratura na face.

O laudo de exame de corpo de delito no id. 34240987, datado de 03/06/2021, indica “hemorragia conjuntival em olho esquerdo. Duas cicatrizes hipercrômicas, medindo cerca de 4 cm e 1cm, localizadas respectivamente em orbitaria esquerda e nasal. Equimose de coloração azulada em região infraorbitária bilateral”.

A vítima Sandra da Silva Sousa, em juízo, relatou que não lembra dos detalhes da agressão, mas sabe que desmaiou e acordou no hospital, onde permaneceu por cinco dias, incluindo um período na UTI. Não tem certeza se suas lesões foram causadas por Fábio Júnior ou pela queda. Ao ser questionada sobre a relação com o acusado, confirmou que, após o episódio, houve separação de bens e divórcio. Afirmou que ele é pai de Alíssia e Lara, que a partilha de bens foi concluída e que não mantêm contato com o réu. Apesar da existência de uma medida protetiva contra ele, não deseja sua manutenção. Também informou que, antes desse episódio, não houve outras situações de violência. Sandra informou que Lara Isabelly estava no quarto no momento, enquanto Alíssia não presenciou diretamente os fatos. Informou que as filhas ficaram traumatizadas

Consta nos autos fotos da vítima que mostram os ferimentos no rosto e nariz.

A informante L. I. S. de S., filha da vítima e do apelante, relatou que estava no salão ao lado da casa quando ouviu um barulho semelhante a um tapa. Ao entrar na residência, viu Fábio Júnior em cima da mãe, a qual já estava sangrando e desmaiada. Que Fábio ficou andando pela casa, aparentando arrependimento, antes de fugir. Lara ligou para sua tia, que tirou fotos da vítima. Quando perguntada se viu a agressão, Lara confirmou que apenas escutou o som do golpe e viu a mãe já ferida no chão.

O informante Carlos Pereira de Souza, amigo do acusado, foi ouvido e descreveu Fábio Júnior como trabalhador e boa pessoa. Ele não presenciou a violência, mas tem conhecimento da "fatalidade" e menciona que Fábio auxilia os filhos.

No interrogatório, Fábio Júnior negou a agressão, afirmando que Sandra escorregou e bateu a cabeça. Afirmou que não ingere bebida alcoólica e não se lembra com precisão dos eventos. Quando perguntado se permaneceu no local após a suposta queda de Sandra, admite ter fugido por medo das reações da família dela.

Como se vê, as lesões sofridas pela vítima são incontestes e descritas em laudo pericial, não havendo dúvidas de que foram resultado das agressões desferidas pelo recorrente.

Como bem registrou a Procuradoria de Justiça, “é evidente, pelos relatos, especialmente pelo depoimento de Lara Isabelly, que as lesões da vítima decorreram das ações do réu, seja diretamente pelo golpe ou por ter sido golpeada e caído desacordada no chão”.

Ademais, nos delitos dessa natureza, é cediço que a palavra da vítima assume especial relevância, especialmente quando corroborada por outras provas, como é o caso, vejamos:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AMEAÇA. ART. 147 DO CÓDIGO PENAL - CP. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 155, 156 E 386, VII, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. PLEITO ABSOLUTÓRIO QUE ESBARRA NO ÓBICE DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. ESPECIAL RELEVÂNCIA EM CRIMES QUE ENVOLVEM A VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. "Nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima assume especial importância, atento que geralmente as ofensas ocorrem na clandestinidade. Incidência da Súmula n. 83 do STJ" (AgRg no AREsp n. 2.206.639/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 20/2/2024, DJe de 23/2/2024).

2. A condenação do agravante ficou justificada na palavra da vítima, no depoimento da mãe da vítima, nas capturas de tela do aplicativo de mensagem do WhatsApp e na existência de medida protetiva de urgência. Assim, o pleito absolutório esbarra no óbice da Súmula n. 7 do STJ.

3. Agravo regimental desprovido.

(STJ, AgRg no AREsp n. 2.462.460/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 4/6/2024, DJe de 6/6/2024.)

Assim, tenho que há provas suficientes de autoria e materialidade, aptas a embasar a sentença, que se sustenta por seus próprios fundamentos.

Pelo exposto, alinho-me ao parecer ministerial, conheço do recurso e lhe nego provimento, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 16/12/2025